Tribunal: CARF
Processo: 10380.732877/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o consequente arbitramento dos lucros.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente explicitadas. A alegada obediência aos preceitos das Leis n° 8.212, de 1991, e n° 12.101, de 2009, não ampara a pretensão da litigante, tendo em vista o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, haver sido expressamente revogado pela Lei n° 12.101, de 2009, que estabelece a necessidade de a entidade dita imune obter uma certificação, documento que não foi apresentado pela Recorrente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para os anos-calendário em questão, incabível a apuração do PIS/PASEP tomando por base a folha de pagamento, devendo a tributação se pautar nos preceitos determinados para as demais pessoas jurídicas em geral.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para os anos-calendário em questão, deve a tributação da COFINS se pautar nos preceitos determinados para as demais pessoas jurídicas em geral.
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PIS/PASEP. SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. FINALIDADE DESVIRTUADA. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM GERAL.
I - Tributação diferenciada incidente sobre folha de pagamento para fundações de direito privado prevista no art. 13 da MP no 2.158-35, inc. VIII, em base de incidência substancialmente menor do que as pessoas jurídicas em geral (receita bruta), não é por acaso, ampara-se na premissa de que a pessoa jurídica esteja efetivamente gerindo suas operações com caráter finalístico previsto no art. 62 do Código Civil de natureza não lucrativa.
II - Fundação de direito privado com suspensão de imunidade, desvirtuando-se e conduzindo suas atividades com finalidade lucrativa, escapando do fim específico colimado para a entidade (no caso, educacional), submete-se à incidência de PIS/Pasep aplicável às pessoas jurídicas em geral, ou seja, receita bruta.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732877/2012-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.799 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o
arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é
medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a
Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que,
camuflando expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a
quantificação do resultado do exercício. A simples falta de escrituração do
LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não é
suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
consequente arbitramento dos lucros.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de
cálculo são corretamente explicitadas. A alegada obediência aos preceitos das
Leis n° 8.212, de 1991, e n° 12.101, de 2009, não ampara a pretensão da
litigante, tendo em vista o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, haver sido
expressamente revogado pela Lei n° 12.101, de 2009, que estabelece a
necessidade de a entidade dita imune obter uma certificação, documento que
não foi apresentado pela Recorrente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de
cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade
suspensa para os anos-calendário em questão, incabível a apuração do
PIS/PASEP tomando por base a folha de pagamento, devendo a tributação se
pautar nos preceitos determinados para as demais pessoas jurídicas em geral.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732877/2012-31
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de
cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade
suspensa para os anos-calendário em questão, deve a tributação da COFINS se
pautar nos preceitos determinados para as demais pessoas jurídicas em geral.
FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PIS/PASEP. SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE.
FINALIDADE
DESVIRTUADA.
TRIBUTAÇÃO
APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM GERAL.
I - Tributação diferenciada incidente sobre folha de pagamento para fundações
de direito privado prevista no art. 13 da MP no 2.158-35, inc. VIII, em base de
incidência substancialmente menor do que as pessoas jurídicas em geral
(receita bruta), não é por acaso, ampara-se na premissa de que a pessoa jurídica
esteja efetivamente gerindo suas operações com caráter finalístico previsto no
art. 62 do Código Civil de natureza não lucrativa.
II - Fundação de direito privado com suspensão de imunidade, desvirtuando-se
e conduzindo suas atividades com finalidade lucrativa, escapando do fim
específico colimado para a entidade (no caso, educacional), submete-se à
incidência de PIS/Pasep aplicável às pessoas jurídicas em geral, ou seja, receita
bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial nos termos do despacho de exame de admissibilidade e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento parcial
em relação ao PIS-COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (e-fls. 1669/1689) interposto por
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ ("Contribuinte”) em face da decisão proferida no Acórdão no
1401-001.712 (e-fls. 1592/1626), pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na
sessão de 13/09/2016, no qual não foi conhecida matéria relativa a juros e foi negado provimento
ao recurso voluntário.
Segue transcrição da ementa e resultado da decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
da parte, a realização de perícias desde que entendida como necessária ao deslinde da
situação posta em consideração, indeferindo motivadamente a que for considerada
prescindível ou impraticável.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS FATOS
QUE MOTIVARAM A AUTUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PARA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA.
Descabe a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa quando a questão
relacionada à suspensão da imunidade, que implicou no lançamento de ofício, foi
devidamente apreciada e deliberada em processo administrativo fiscal específico,
tratando-se de matéria preclusa, pelo que não cabe nova apreciação.
IRPJ. APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o
arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida
excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova
que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos
tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A
simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo
prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração
contábil e o consequente arbitramento dos lucros.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente
explicitadas. A alegada obediência aos preceitos das Leis n° 8.212, de 1991, e n°
12.101, de 2009, não ampara a pretensão da litigante, tendo em vista o artigo 55 da Lei
n° 8.212, de 1991, haver sido expressamente revogado pela Lei n° 12.101, de 2009, que
estabelece a necessidade de a entidade dita imune obter uma certificação, documento
que não foi apresentado pela Recorrente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente
explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para os anos-calendário
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

em questão, incabível a apuração do PIS/PASEP tomando por base a folha de
pagamento, devendo a tributação se pautar nos preceitos determinados para as demais
pessoas jurídicas em geral.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS.
Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente
explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para os anos-calendário
em questão, deve a tributação da COFINS se pautar nos preceitos determinados para as
demais pessoas jurídicas em geral.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, NÃO CONHECER de
matéria ligada aos juros por ser considerada matéria preclusa, Vencidas as Conselheiras
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Lívia De Carli Germano e, no mérito, em
NEGAR provimento ao recurso, nos seguintes termos: I) Por unanimidade de votos,
NEGAR provimento mantendo integralmente os lançamentos do IRPJ/CSLL; e II) Pelo
voto de qualidade, NEGARAM provimento em relação PIS e COFINS. Vencidos os
Conselheiros Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Julio Lima Souza Martins, Aurora
Tomazini de Carvalho e Lívia De Carli Germano que davam provimento parcial para
considerar o recolhimento pelo Pis pela folha de salário e a isenção da Cofins sobre
receitas próprias para a Fundação.

Trata-se de autuação fiscal de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (e-fls. 02/84), de pessoa
jurídica com natureza de fundação privada, mantenedora da Universidade de Fortaleza -Unifor,
com cursos de graduação e pós-graduação. Nos autos do processo administrativo no
10380.729113/2012-69, constatou-se descumprimento dos requisitos para gozo de imunidade
tributária. Uma vez cumprido rito processual previsto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996,
conclui-se suspensão da imunidade para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins para os anos-calendário de
2008, 2009 e 2010. Iniciou-se a fiscalização dos presentes autos, apurando-se a existência de
resultados tributáveis, apurando-se o lucro real e reflexos, com base na escrituração mantida pela
Contribuinte, tendo sido efetuados lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com
multa proporcional de 75%.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 1161/1192), que foi julgada improcedente pela
3a Turma da DRJ/Fortaleza (e-fls. 1422/1465), no Acórdão no 08-26.060.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 1483/1515), no qual o Acórdão no 1401-
001.712 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção decidiu não conhecer da matéria
relativa a juros e foi negar-lhe provimento.
Foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte (e-fls. 1639/1646) que
foram rejeitados por despacho de exame de admissibilidade de embargos (e-fls. 1654/1658).
Foi interposto recurso especial pela Contribuinte, em que se alega divergência de
interpretação da legislação tributária, pretendendo-se devolver as matérias (1) incorreção do
lançamento no Lucro Real quando deveria ter sido efetuado arbitramento, paradigmas 1202-
001.201 e 1201-001-010; (2) incorreção da apuração do PIS e Cofins em lançamentos reflexos
com base no IRPJ, quando deveriam ter outras bases de incidência, paradigmas no 3401-001.945
e 3102-01.333; e (3) obrigatoriedade de acolhimento de questão de ordem pública em recurso
especial, referente ao termo inicial para contagem da incidência de juros de mora que só
poderiam incidir a partir da edição do ato que suspendeu a imunidade tributária, sem
apresentação de paradigmas.
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Sobre a matéria (1), discorre que embora o Acórdão recorrido não mencione
expressamente a violação ao inciso III, do art. 14, do CTN (sobretudo por tal matéria
equivocadamente constar no outro PAF, autos no 10380.729113/2012-69, conforme
mencionado), percebe-se claramente, tanto na ementa quanto nas razões de decidir, os
fundamentos da decisão pela ‘validade da apuração por “lucro real”, inobstante não tenha sido
apresentado LALUR ou livros revestidos de formalidades capazes de auferir receitas e despesas
contabilizadas’, razão pela qual o lucro deveria ter sido arbitrado. Transcreveu as ementas dos
paradigmas:
(Acórdão no 1202-001.201)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
Caracterizado o descumprimento de requisito previsto no CTN, art. 14, inciso III,
suspende-se a imunidade ao IRPJ, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IRPJ E CSLL. LUCRO REAL. REQUISITOS. ESCRITURAÇÃO DO LALUR.
Não tendo o sujeito passivo apresentado Lalur, descabe a apuração de resultados com
base no lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO LUCRO REAL. REGIME NÃO-
CUMULATIVO. INAPLICABILIDADE.
A aplicabilidade do regime não-cumulativo é condicionada à apuração do IRPJ com
base no lucro real.
.......................................................
(Acórdão no 1201-001-010)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO.
A falta de apresentação do livro registro de inventário e do LALUR à fiscalização,
quando regularmente intimado o sujeito passivo, dá ensejo à apuração do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social segundo as regras do lucro arbitrado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO.
A distribuição, a qualquer título, de parte do patrimônio ou da renda da pessoa jurídica
imune dá ensejo à suspensão do benefício.
Sobre a matéria (2), aduz que os lançamentos de PIS e Cofins a título de “efeito
reflexo” seriam nulos, por absoluta inexistência de verificação dos motivos determinantes e
respectiva motivação. Transcreveu as ementas dos paradigmas:
(Acórdão no 3401-001.945)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/05/2008
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

INSTITUIÇÃO RECREATIVA E CULTURAL, SEM FINS LUCRATIVOS.
AUTUAÇÃO FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO DO IRPJ E CSLL.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
É nulo, por ausência de motivação, o auto de infração da Cofins que desconsiderou
alegada isenção de entidade sem fins lucrativos com base na legislação do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, por aplicar
àquela normas jurídicas próprias destes dois tributos, quando ambas são inconfundíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2005
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER RECREATIVO E CULTURAL, SEM FINALIDADE
LUCRATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A isenção preconizada pelo artigo 15 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, para as
instituições de caráter recreativo e cultural, sem fins lucrativos, aplica-se, consoante
expressamente determinado no seu § 1o, exclusivamente em relação ao imposto de
renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido. Em relação ao
PIS/Pasep, referidas instituições não estão isentas e devem submeter-se à regra do inciso
IV, do art. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, isto é, recolher a
contribuição mediante a aplicação da alíquota de 1% sobre a sua folha de salários. No
caso, de se cancelar a autuação para a exigência da contribuição com base no
faturamento sob a alegação de que a “isenção” fora suspensa.
(Acórdão no 3102-01.333)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007 INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO. COFINS. ISENÇÃO.
São isentas da Cofins apenas as receitas relativas às atividades próprias das instituições
de educação, sem fins lucrativos, que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar
às atividades do Estado.
ATIVIDADES PRÓPRIAS. DEFINIÇÃO. ESTATUTO.
Consideram-se atividades próprias da entidade aquelas para as quais as mesmas foram
criadas e que tenham sido previstas em seu Estatuto, independentemente da sua fonte de
financiamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
BASE DE CÁLCULO.
A contribuição para o PIS/PASEP das entidades educacionais é determinada com base
na folha de salários, à alíquota de um por cento.
Sobre a matéria (3), discorre que teria a prerrogativa de arguir conhecimento de
questão de ordem pública sobre temática ainda não arguida na fase contenciosa, sendo o
requisito de pré-questionamento prescindível no caso. A matéria trazida diz respeito ao termo
inicial para contagem da incidência de juros de mora, que só poderia ter início a partir da edição
do ato que suspendeu a imunidade tributária.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 1953/1976) deu seguimento em
parte ao recurso especial, para as matérias (1) incorreção do lançamento no Lucro Real quando
deveria ter sido efetuado arbitramento; e (2) incorreção da apuração do PIS e Cofins em
lançamentos reflexos com base no IRPJ, quando deveriam ter outras bases de incidência.
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Foi apresentada petição de agravo pela Contribuinte (e-fls. 1985/1998),
pretendendo devolver para discussão a matéria (3) obrigatoriedade de acolhimento de questão de
ordem pública em recurso especial, referente ao termo inicial para contagem da incidência de
juros de mora que só poderiam incidir a partir da edição do ato que suspendeu a imunidade
tributária.
Despacho de admissibilidade de agravo (e-fls. 2013/2018) indeferiu a petição.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 2002/2010), pugnando pela manutenção
da decisão recorrida e pela negativa de provimento do recurso especial.
Foi apresentada petição (e-fls. 2056/2061), no qual veio se requerer o
sobrestamento do julgamento, até o julgamento em definitivo do processo administrativo no
10380.729113/2012-69 que trata da suspensão de imunidade.
O recurso especial foi colocado em pauta para julgamento pela presente 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Resolveu o colegiado encaminhar os autos à unidade de
origem, para se manifestar sobre o julgamento dos autos do processo administrativo
10380.729113/2012-69 (suspensão de imunidade), na Resolução no 9101-000.079.
Em resposta, despacho de unidade preparadora (e-fls. 2153) informou que o
processo administrativo 10380.729113/2012-69 transitou em julgado na esfera administrativa.
Anexou aos presentes autos peças processuais do processo administrativo 10380.729113/2012-
69, com a petição de agravo apresentada (e-fls. 2112/2137) e despacho de agravo (e-fl.
2138/2148), que rejeitou o recurso, consolidando definitivamente a suspensão de imunidade
tributária. Os presentes autos retornaram para julgamento.
Enfim, cabe registrar que a Contribuinte desistiu do litígio em relação aos débitos
de IRPJ (e-fl. 2049).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
A princípio, cumpre manifestar-se sobre pedido de sobrestamento para que se
aguarde julgamento do processo administrativo no 10380.729113/2012-69 que trata da suspensão
de imunidade.
No caso, em resposta à Resolução CARF no 9101-000.079, informou a unidade
preparadora que a decisão proferida nos autos no 10380.729113/2012-69 transitou em julgado,
no sentido de se manter a suspensão de imunidade, que ensejou os lançamentos de ofício de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins dos presentes autos.
Resta superada, portanto, a preliminar.
Outro registro diz respeito ao fato de que foi apresentada petição de desistência,
para os lançamentos de ofício relativos ao IRPJ. Portanto, remanescem para discussão débitos
relativos aos lançamentos de ofício de CSLL, PIS e Cofins no escopo da devolução pretendida
no recurso especial.
Passo ao exame da admissibilidade do recurso.
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Despacho de exame de admissibilidade, ratificado por despacho de agravo, deu-
lhe seguimento parcial, para devolver as matérias (1) incorreção do lançamento no Lucro Real
quando deveria ter sido efetuado arbitramento; e (2) incorreção da apuração do PIS e Cofins em
lançamentos reflexos com base no IRPJ, quando deveriam ter outras bases de incidência.
Não encontro óbice às conclusões do despacho. Assim, adoto suas razões, com
fulcro no art. 50, inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, para conhecer das matérias (1) e (2).
Passo ao exame do mérito.
Sobre a matéria (1), mantenho os fundamentos trazidos pela decisão de primeira
instância 2, a seguir transcritos, para o lançamento de ofício (CSLL).

Com efeito, o que ocorreu nos autos foi a demonstração, por parte da autoridade
lançadora, que a tributação do IRPJ (e, por consequência, a da CSLL) não poderia se
dar pelo regramento estabelecido para o lucro presumido, por se tratar de pessoa jurídica
com receita bruta superior ao limite admitido para essa modalidade de tributação que, à
época dos fatos geradores, era de R$ 48 milhões (art. 13 da Lei no 9.718, de 1998),
sendo que a receita bruta da Fundação no período considerado foi superior a R$ 200
milhões em cada um dos anos-calendário autuados, conforme assegurado pela
autoridade fiscal.
No que se refere ao lucro arbitrado, o representante fazendário examinou as hipóteses de
arbitramento estabelecidas pelos diversos incisos do artigo 530 do RIR/99, concluindo,
ao final, que a interessada não incorreu em qualquer hipótese de arbitramento do lucro:

O inciso I prevê a tributação com base no lucro arbitrado para as empresas que não
mantiverem escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixarem de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
O art. 274 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99 estabelece como demonstrações
necessárias o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período de
apuração e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
Todas estas demonstrações foram elaboradas pela Fundação durante os anos-
calendário 2008 a 2010 e disponibilizadas à fiscalização.
Assim, a empresa não incorreu na hipótese do inciso I.
Também não se pode dizer que a empresa incidiu no inciso II, uma vez que sua
escrituração contábil não apresenta nenhum indício de fraude, vício, erro ou
deficiência, tampouco compromete a identificação de sua movimentação financeira ou
a determinação do lucro real.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 50, inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Quanto ao inciso III, a empresa apresentou os livros diário e razão. Mesmo não tendo
apresentado o LALUR, não se pode falar em motivo bastante para o arbitramento dado
que não ocorreu prejuízo para o Fisco conhecer todas as suas receitas, custos,
despesas, podendo, assim, apurar com segurança todos os seus resultados.
[...]
Quanto ao inciso IV não se aplica, vez que a empresa não fazia opção pela tributação
com base no lucro presumido. O inciso V também não se aplica.
O inciso VI também não se aplica à Fundação, pois esta apresentou os Livros Razão e
Diário em conformidade com as normas contábeis recomendadas.

Prosseguindo, argumentou ser entendimento sedimentado na jurisprudência, tanto
administrativa quanto judicial, o fato de o arbitramento se tratar de “medida
excepcional, somente devendo se aplicar quando esgotadas, de fato, as possibilidades de
apuração do lucro real da pessoa jurídica, não sendo o simples descumprimento de uma
obrigação acessória motivo bastante para aferição”, isso em razão de a pessoa jurídica
não haver apresentado o LALUR.
Registrou o autuante que “mesmo as empresas detentoras de imunidade são obrigadas
ao cumprimento dos Princípios Contábeis Fundamentais”, como pode ser observado
pelo disposto na Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10, parcialmente transcrita,
além do que, no que diz respeito às entidades sem fins lucrativos, deve ser respeitado o
regramento determinado pelo item 10.19 da referenciada norma. Nas palavras do autor
do procedimento:
[...] as Fundações estão obrigadas a manter escrituração de suas atividades de acordo
com os mesmos critérios e princípios utilizados por todas as pessoas jurídicas,
adotando pequenas alterações de denominação para adaptá-la à finalidade não-
lucrativa. As demonstrações contábeis devem ser realizadas na mesma sistemática
prevista para a atividade empresarial, determinadas pela NBC T 3 [...] apenas com a
alteração terminológica nas seguintes contas: “Capital” substituída por “Patrimônio
Social”; “Lucros ou Prejuízos Acumulados” por “Superávil ou Déficit do Exercício”.
Ou seja, não existem significativas diferenças de escrituração entre uma empresa
imune e uma entidade comum, de forma que a contabilidade de uma empresa, que
erroneamente a fazia como se imune fosse, não apresentaria grandes discrepâncias se
estes mesmos fatos contábeis fossem registrados como uma empresa comum a ponto de
justificar um arbitramento. Assim, para apuração de seus resultados e cálculo dos
tributos devidos, não faz diferença se a Fundação escriturar seus fatos contábeis como
detentora de imunidade ou com uma empresa tributada pelo Lucro Real.
Desta forma, restou demonstrado inequivocadamente que o lançamento de ofício dos
tributos federais (IRPJ, COFINS, CSLL e PIS) não poderia seguir outro regime de
tributação que não o baseado no Lucro Real.

Até aqui andou bem a autoridade fiscalizadora por descartar a tributação pelo lucro
presumido e também pelo lucro arbitrado.
A Fundação realmente não poderia optar pelo lucro presumido pois a sua receita total no
período fiscalizado superou de forma elástica o limite estabelecido pelo art. 13 da Lei no
9.718, de 1998. Ademais, a tributação por essa forma de tributação corresponde a uma
prerrogativa do contribuinte, manifestada com o pagamento da primeira quota ou da
quota única do imposto devido, correspondente ao primeiro período de apuração, sendo
a opção considerada definitiva para todo o ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art.
26, § 1o).
Quanto ao arbitramento do lucro, estabelece o inc. I do art. 530 do RIR/99 que o lucro
da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação pelo lucro
real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. Também haverá o
arbitramento quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros
e documentos da escrituração comercial e fiscal (inc. III, art. 530 – RIR/99).
Conforme consta do Termo de Início de Procedimento Fiscal, recepcionado pelo
representante do contribuinte em 08/09/2011, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar
os livros Diário e Razão, dentre outros documentos. Posteriormente, por meio do Termo
de Intimação Fiscal no 7, notificado em 31/10/2012, a Fundação foi instada a
disponibilizar o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Não tendo este último
documento sido entregue no prazo determinado, deu-se a edição do Termo de Intimação
Fiscal no 8, com ciência em 04/12/2012, em que o contribuinte foi novamente intimado
a apresentar o LALUR.
Segundo apregoado pelo representante do fisco, “a empresa apresentou
satisfatoriamente os livros contábeis (Diário e Razão), a contabilidade da empresa no
formato previsto na Instrução Normativa SRF no 86/2001 e no Ato Declaratório COFIS
no 15/2001 e o documento previsto no leiaute do Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP ou atual, ou seja, foram apresentadas em meio digital e em meio papel a
folha de pagamentos da empresa e sua contabilidade”. Contudo, dentre as intimações
relacionadas, “a empresa não apresentou apenas o Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR”.
Assim, à luz da documentação apresentada pelo sujeito passivo, uma interpretação
literal poderia nos levar a concluir precipitadamente pela infringência aos incisos I e III
do art. 530 do RIR/99, visto que ao não apresentar o LALUR o contribuinte não
manteve escrituração na forma das leis fiscais (inciso I) e deixou de apresentar à
autoridade tributária livro onde se encontra registrada a sua escrituração fiscal (inciso
III).
Alinho-me, contudo, ao entendimento expresso pelo agente autuante quando afirma que
“mesmo não tendo apresentado o LALUR, não se pode falar em motivo bastante para o
arbitramento dado que não ocorreu prejuízo para o Fisco conhecer todas as suas
receitas, custos, despesas, podendo, assim, apurar com segurança todos os seus
resultados”.
Por estar de posse da integral contabilidade da instituição, em papel e em meio
magnético, a despeito de não contar com o LALUR, o AFRFB efetuou a apuração dos
resultados tributáveis para cada um dos períodos de apuração a partir dos registros
contábeis da pessoa jurídica, chegando ao resultado societário que, na ausência de
ajustes decorrentes da não apresentação do LALUR, correspondeu ao resultado fiscal
exigido na autuação. Em outras palavras, o lucro real (resultado fiscal) correspondeu ao
lucro líquido apurado na contabilidade do contribuinte, resultado que não foi
contraditado pela defesa. (Grifei)

Irretocável, portanto, o regime de tributação adotado pela autoridade autuante,
lucro real, para se apurar o montante tributável de IRPJ (objeto de desistência) e da CSLL (em
litígio).
Assim sendo, nego provimento à matéria (1) incorreção do lançamento no Lucro
Real quando deveria ter sido efetuado arbitramento.
A respeito da matéria (2) incorreção da apuração do PIS e Cofins em lançamentos
reflexos com base no IRPJ, quando deveriam ter outras bases de incidência, adoto os
fundamentos trazidos pela decisão de primeira instância 3, como razões para decidir.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS

3 Art. 50, inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

Tratando-se também de tributação reflexa, a impugnante repetiu os argumentos
apresentados na impugnação da CSLL, debatidos no tópico precedente, não havendo a
necessidade da transcrição no presente item de tudo o que já foi anteriormente
discorrido.
Especificadamente quanto ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep, fez constar
a interessada que “por se tratar a Impugnante de instituição de educação e de assistência
social, para a referida apuração deve ser aplicada a MP no 2158-35/2001, nos termos do
artigo 13, inciso III, ou seja, com base na folha de salários à alíquota de 1%”.
Para uma adequada análise da problemática proposta, recomendável a transcrição do
dispositivo legal referido pela defesa:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
III – instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
[...]
VIII – fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo
Poder Público;
[...]

No lançamento, contudo, a autoridade fiscal entendeu, com total propriedade, que o
inciso III do artigo 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não se aplica à
Fundação em decorrência do desvio de finalidade da entidade que restou evidenciado no
processo no 10380.729113/2012-69.
Realmente, o pré-requisito para apuração da Contribuição para o PIS/Pasep sobre a
folha de pagamentos é que a entidade seja beneficiária da imunidade estabelecida pelo
artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal o que, como sabemos, não é o
caso da impugnante que teve o benefício fiscal suspenso com a edição do ADE no
80/2012, com efeitos para os anos-calendário 2008, 2009 e 2010, procedimento já
referendado por este órgão julgador.
Quanto à tributação do Contribuição para o PIS/Pasep sobre a folha de pagamentos
aplicável às fundações de direito privado e às fundações públicas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público (inciso VIII do art. 13, dispositivo não apontado pela
defesa), a autoridade fiscal elaborou substanciosa digressão sobre o tema para no final
concluir que somente as entidades sem fins lucrativos é que podem apurar a exação em
pauta com a adoção dessa sistemática posto que “a incidência do PIS sobre a folha de
salários somente se justifica diante da ausência de atividade lucrativa. Constatado
desvio de finalidade, que imponha a apuração de lucro tributável pelo imposto de renda,
em determinado período, incidirá o PIS sobre o faturamento”. (...)
Em concreto, o que a impugnante afirma é que a não adoção da tributação sobre a folha
de salários decorreu “de mera presunção no sentido de que a Impugnante distribuiu
lucro, deixando a D. Autoridade de demonstrar as alegações de forma explícita e
documentada”, procedimento não acatado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para quem não há possibilidade de presunção no processo administrativo, que
requer a necessidade da prova direta da infração.
Em absoluto. Conforme foi exaustivamente demonstrado, quando da análise da
tributação do IRPJ, o lançamento fiscal não se pautou em uma presunção de omissão de
receita ou de outra modalidade qualquer. O que se teve foi uma investigação ampla,
detalhada e consistente, levada a termo pela autoridade fiscalizadora para fins de
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos pelos incisos I a III do art. 14 do
CTN para o gozo da imunidade estabelecida no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição Federal ao final do qual ficou devidamente demonstrada a prática de uma
série de irregularidades por parte da interessada, a seguir resumidamente especificadas:
• oferecimento de publicidade em equipe esportiva da entidade para empresa do Grupo
Edson Queiroz, sem a devida cobrança pelo serviço prestado;
• concessão de bolsas de estudo a empregados das empresas que compõem o grupo
econômico pertencente aos dirigentes da entidade;
• aplicação de recursos no mercado de ações, ato incompatível com a manutenção dos
objetivos institucionais;
• pagamento de anúncios publicitários em empresas pertencentes ao grupo econômico
de seus dirigentes em valores superiores aos preços praticados para os demais
anunciantes (a evidenciar aplicação de recursos de forma distinta das finalidades
institucionais da impugnante); e
• participação da interessada em grupo econômico com fins lucrativos, o que é
incompatível para uma entidade que se diz imune.
Como ressaltado no processo no 10380.729113/2012-69, “todas as práticas imputadas à
Fundação Edson Queiroz foram confirmadas por uma série de elementos indiciários
trazidos aos autos pelo autor do procedimento os quais, de forma reiterada, sistemática,
precisa e convergente evidenciaram que a interessada realmente aplicou vultosa parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas em finalidade distinta da manutenção de seus
objetivos institucionais, infringindo os incisos I e II do artigo 14 do Lei no 5.172, de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN)".
A inexorável conseqüência do desvirtuamento da finalidade da entidade é a suspensão
de sua imunidade para os anos-calendário em questão, levada a termo com a edição do
ADE no 80/2012, períodos em que a tributação do PIS/PASEP e da COFINS da
interessada sujeitou-se às normas destinadas as demais pessoas jurídicas em geral,
exatamente como procedeu a fiscalização, devendo-se manter os respectivos
lançamentos. (Grifos originais)

Sobre discussão específica a respeito do PIS/Pasep, em razão da natureza jurídica
da Contribuinte, fundação de direito privado, que estaria sujeita à incidência apenas sobre a folha
de pagamentos (e não sobre a receita bruta) conforme disposto no art. 13 da MP no 2.158-35, inc.
VIII 4, o que se observa é que, na medida em que descumpriu os requisitos aplicáveis para o
gozo da imunidade tributária, passou a submeter-se às normas tributáveis destinadas às demais
pessoas jurídicas em geral.
A tributação diferenciada incidente sobre folha de pagamento, em base de
incidência substancialmente menor do que as pessoas jurídicas em geral, não é por acaso,
ampara-se na premissa de pessoa jurídica efetivamente gerindo suas operações na condição de
fundação de direito privado, sem finalidade lucrativa.
O art. 62 do Código Civil predica que, para a criação de uma fundação, o seu
instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres,
especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. O
parágrafo único do dispositivo concretiza o caráter finalístico: A fundação somente poderá
constituir-se para fins de (...).

4 Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um por
cento, pelas seguintes entidades:
(...)
VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

O termo “somente” não é posto ao acaso. O legislador deixou expressamente
excluída a instituição de fundações com fins lucrativos.
Assim, o fim colimado é o ideal da entidade (no caso, educação), e precisamente
por ser organizada para fins não econômicos para a consecução dos seus objetivos, recebeu
tratamento especial do ramo tributário, gozando de tratamento tributário diferenciado.
Não há como sustentar a natureza de fundação privada para o caso em tela,
conforme demonstrado nos autos, tendo incorrido no período fiscalizado em:
(1) concessão de bolsas de estudo a empregados das empresas que compõem o
grupo econômico pertencente aos dirigentes da entidade;
(2) aplicação de recursos no mercado de ações, ato incompatível com a
manutenção dos objetivos institucionais;
(3) pagamento de anúncios publicitários em empresas pertencentes ao grupo
econômico de seus dirigentes em valores superiores aos preços praticados para os demais
anunciantes (a evidenciar aplicação de recursos de forma distinta das finalidades institucionais
da impugnante); e
(4) participação em grupo econômico com fins lucrativos.
Ora, a partir do momento em que se desvirtua e deixa de conduzir suas operações
como uma fundação de direito privado, e passa a conduzir seus negócios como uma pessoa
jurídica com finalidade lucrativa, atrai inevitavelmente a incidência da tributação destinada às
pessoas jurídicas em geral.
Assim sendo, deve ser negado provimento à matéria (2) incorreção da apuração do
PIS e Cofins em lançamentos reflexos com base no IRPJ, quando deveriam ter outras bases de
incidência.
Enfim, a respeito de argumentos trazidos em memoriais (aplicação do REsp no
1.353.111/RS, repetitivo), o precedente judicial não guarda repercussão nos presentes autos, vez
que, como já assentado no presente voto, a partir do momento em que a pessoa jurídica deixa de
conduzir suas operações como uma entidade lucrativa, atrai a incidência da tributação destinada
às pessoas jurídicas em geral, deixando de gozar do benefício de quaisquer isenções ou
imunidades. Assim, resta inaplicável qualquer decisão que trate do assunto no caso em que
a pessoa jurídica tem a isenção/imunidade suspensa, precisamente o caso dos autos.
Ademais, registre-se que a discussão não foi trazida em nenhum momento anterior
da fase contenciosa (impugnação, recurso voluntário ou embargos). A devolução de matéria em
sede de recurso especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais é por meio de apresentação
de divergência jurisprudencial, prevista no art. 67, Anexo II do RICARF, o que não foi feito no
caso.
Os memoriais, cuja apresentação é prevista no art. 53, § 4o do Anexo II do
RICARF, são documentos auxiliares, que não tem o condão de inovar em relação aos motivos de
fato e de direito colocados no recurso voluntário (Precedente da 1a Turma da CSRF, Acórdão no
9101-003.761).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Contribuinte nos termos do despacho de exame de admissibilidade para as matérias (1)
incorreção do lançamento no Lucro Real quando deveria ter sido efetuado arbitramento; e (2)
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.799 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.732877/2012-31

incorreção da apuração do PIS e Cofins em lançamentos reflexos com base no IRPJ, quando
deveriam ter outras bases de incidência e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital